Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. TERMOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA. GRAVE. ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. PROVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULAS AMBÍGUAS/CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (CC, art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (CC, art. 766).
3. A cláusula contratual que limita a cobertura de sinistro não pode ser considerada abusiva, pois o CDC não impede a existência de cláusulas limitativas de direitos nos contratos de adesão, exceto se for demonstrado que possuem nulidade ou que foram redigidas a fim de prejudicar os direitos do consumidor (CDC, art. 54, §4o).
4. Não há prova de desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na relação contratual. Também não há prova de que o contrato de seguro tenha sido firmado ilegitimamente ou redigido de forma a prejudicar os interesses do consumidor.
5. É legítima a negativa da seguradora em pagar a indenização pleiteada, uma vez que a prova técnica demonstrou que a doença e a invalidez do autor não configuram hipóteses de coberturas contratadas.
6. No contrato de adesão, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Precedente.
7. No caso concreto, não há ambiguidade na cláusula contratual que prevê a cobertura em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Também não há disposições contratuais contraditórias que possam permitir dupla interpretação.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.